Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-84.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N. 1005580-84.2018.8.11.0000
AUTORA: BRADESCO SEGUROS S/A.
RÉU: ESPÓLIO DE DITAMAR FRANCISCO GOES
Ação Rescisória c/c pedido de liminar consistente na suspensão dos efeitos da sentença rescindenda e do seu cumprimento, já instaurado no juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, até o pronunciamento definitivo do Colegiado.
A autora sustenta que após o trânsito em julgado obteve documento que comprova terem sido pagos R$10.657,29 para os pais da vítima em 14-10-2003. Aduz também que em 30-8-2002 Ditamar Francisco Goes e sua mulher, Valdivina Maria Goes, ingressaram com Ação visando o recebimento da indenização, julgada procedente pelo Juizado Especial do Parque Cuiabá e fixado o valor de R$8.000,00, que corresponde ao objeto de Cumprimento de Sentença no montante corrigido de R$10.657,29, devidamente quitado em 14-10-2003, conforme recibos escaneados na inicial, e o processo foi arquivado em novembro/2003.
No entanto, diz que em 8-5-2009 os mesmos autores propuseram a Ação que deu origem à presente Rescisória, desta vez na 3a Vara Cível da Capital, na qual pleitearam reparação pelo mesmo motivo, qual seja, o falecimento do filho Vanderlei Francisco Goes.
Argumenta que somente agora teve conhecimento desse fato, pois a primeira demandada foi Itaú Seguros S/A, e que é manifesta a má-fé dos requeridos, como provariam as cópias que anexou de ambas as lides. Busca a rescisão da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Capital e o reconhecimento do pagamento integral da indenização no feito que tramitou no Juizado Especial.
Pede também a concessão da tutela de urgência ante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que seria flagrante a violação à coisa julgada, nos termos do inciso IV do art. 996 do CPC (Id 2229647).
É o necessário.
Sobre o artigo 969 do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery comentam:
"Para a concessão de tutela antecipada que visa à sustação de acórdão rescindendo, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no CPC/1973 273 [v. CPC 294 e ss.], combinados com o CPC/1973 489 [CPC 969], que impinge carga de maior excepcionalidade e especificidade aos pressupostos, em virtude da presunção de legitimidade que milita em favor da decisão judicial que se busca rescindir, motivo pelo qual somente pode ser concedida quando a hipótese concreta demonstrar, além de sua imprescindibilidade, uma quase certeza e liquidez da procedência do pedido (STJ, 1a seção, AgRg na AR 5213/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 9.10.2013, DJUE 4.11.2013)".
O artigo 300 do CPC elenca os requisitos para a tutela de urgência e inclusive estabelece que devem ser analisados conjuntamente.
Confira-se a lição de José Miguel Garcia Medina:
"Esse "ambiente" a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cd. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito [...]" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 497).
Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero anotam:
"No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-la, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, [...] A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, [...]" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 382).
No caso dos autos, estão presentes as condições autorizadoras do deferimento da liminar.
Assim, concedo a tutela de urgência e suspendo o Cumprimento de Sentença em curso na 3a Vara Cível da Capital.
Cite-se o réu para, querendo, oferecer resposta em 15 dias (art. 970 do CPC).
Intimem-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator